Tribunal: STF
Processo: HC 103232
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, AO 
   APLICAR, NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ENTENDIMENTO 
   CONSAGRADO NA SÚMULA 691/STF, NEGA, LIMINARMENTE, TRÂNSITO A OUTRA 
   AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" AJUIZADA NAQUELA ALTA CORTE DE JUSTIÇA - 
   INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE 
   ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - "HABEAS CORPUS" NÃO 
   CONHECIDO.

- Revela-se processualmente inviável, em face do que 
   se contém na Súmula 691/STF, a impetração de "habeas corpus" junto 
   ao Supremo Tribunal Federal, ou perante outra Corte judiciária, 
   quando o "writ" constitucional vem a ser deduzido contra mera 
   denegação de liminar em sede de outra ação de "habeas corpus", 
   ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses (inocorrentes na 
   espécie) em que a decisão questionada divergir da jurisprudência 
   predominante na Suprema Corte ou, então, veicular situação 
   configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. 
   Precedentes.